Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735963-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO PATRICIO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAIMUNDO PATRÍCIO DA SILVA JÚNIOR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713620-45.2019.8.07.0020, proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu em parte o pedido formulado pelo exequente para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada, até o completo adimplemento do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 40639875), o agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade do salário. Afirma que, ainda que se possa alegar a mitigação da impenhorabilidade salarial, se encontra com a renda comprometida em mais de 70% do salário bruto. Aduz ter sido diagnosticado com câncer na próstata, o que agravou ainda mais sua situação financeira, dado o alto valor do tratamento. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Argumenta que, “por se tratar de dívida de grande monta, a quantia a ser penhorada mensalmente será inferior aos encargos da dívida, de modo que não haverá amortização, o que resultará em penhora salarial infinita”. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de se considerar a impenhorabilidade da sua verba salarial. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita (ID 40640896, pág. 108). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento da antecipação de tutela, portanto, está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A questão trazida à análise refere-se à possibilidade de penhora do salário do devedor, mesmo que a verba perseguida não tenha natureza alimentar e os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o do Código de Processo Civil). Sobre o tema, apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Nessa senda, na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR versus EULER NOGUEIRA MENDES “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” (grifos nossos) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. No caso dos autos, verifica-se que o executado/agravante é servidor público do Senado Federal e aufere remuneração bruta mensal de R$ 31.658,20 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) e líquida de R$ 10.702,72 (dez mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), conforme se observa do Contracheque referente ao mês de outubro de 2019 (ID 40640896, pág. 83). Assim, o desconto relativo a 20% da remuneração do executado/agravante, da forma como determinado na decisão agravada, perfaz a quantia de aproximadamente R$ 2.140,54 (dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), enquanto o valor remanescente será de aproximadamente R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). No que ser refere às alegações do executado/agravante, no sentido de que o desconto prejudicaria a sua subsistência em razão dos gastos realizados com tratamentos médicos, cumpre salientar que os documentos anexados aos autos não permitem verificar o comprometimento da renda da forma como alegado pelo agravante, de modo que, até o presente momento processual, não se mostra evidenciado que a realização dos descontos determinados pela decisão agravada prejudicará o seu sustento e de sua família. Além disso, o relatório médico mais moderno trazido pelo agravante revela informação de que o tratamento médico fora concluído ainda no final de 2018 (ID 40640896, pág. 90). Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito do executado/agravante, uma vez não evidenciado prejuízo à mantença deste, decorrente da penhora na proporção de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida. Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida cautelar pleiteada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022